Tribunal: TJMT
Processo: 1010616-92.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010616-92.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 016.494.301-32 (APELADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO/PREVIDÊNCIA PRIVADA – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a regularidade da contratação, ante a inexistência de apresentação pela instituição financeira de provas robustas a comprovar a relação contratual, tem-se por indevidos os descontos realizados.

Na hipótese, é cabível a fixação da indenização por danos morais de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto a realização de descontos indevidos sem comprovação de vínculo contratual configura dano moral
in re ipsa
, sendo que o quantum merece ser majorado, obedecendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1010616-92.2025.8.11.0055

APELANTE:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

APELADA: ÂNGELA MARIA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Dr
. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais,
ajuizada por
ÂNGELA MARIA DE ALMEIDA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a nulidade da cobrança objeto da presente demanda; determinou a cessação imediata dos descontos mencionados no benefício da parte autora; condenou a parte requerida a restituir, de forma simples,
o valor descontado indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, corrigido monetariamente pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, a partir do desembolso, com incidência de juros moratórios, que deverão ser calculados pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, observando-se a metodologia de cálculo estabelecida na Resolução CMN no 5.171/2024, a partir da citação, bem como, condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos causados com a cobrança indevida, corrigido monetariamente pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda juros moratórios, que deverão ser calculados pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, observando-se a metodologia de cálculo estabelecida na Resolução CMN no 5.171/2024.

A título de sucumbência, considerando a sucumbência mínima da parte autora, com fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil,
condenou
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante aduz em suas razões que

os descontos realizados na conta da autora correspondem ao pagamento de contrato regularmente firmado entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer desconto indevido, ato ilícito ou dano passível de reparação.

Afirma que o seguro objeto da contratação é item opcional e que a autora usufruiu dos benefícios dele decorrentes, razão pela qual não seria devida a devolução dos valores pagos.

Aduz que a contratação ocorreu regularmente, com a apresentação dos documentos pessoais da autora, e que, caso terceiros tenham feito uso indevido de tais documentos, isso decorreu de negligência da própria autora, que não teria adotado a diligência necessária para proteger seus dados, ressaltando ainda a ausência de boletim de ocorrência policial que atestasse o extravio ou perda dos documentos.

Argumenta que a autora não colacionou qualquer documentação que embasasse os fatos narrados na inicial, limitando-se a meras especulações, deixando de cumprir o ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante invoca, ainda, a teoria da supressio como expressão do princípio da boa-fé objetiva, sustentando que a autora, ao permanecer inerte por longo período sem questionar os descontos realizados em sua conta, gerou na instituição financeira a legítima expectativa de que não exerceria tal direito, sendo contraditório e violador da boa-fé contratual insurgir-se contra as cobranças somente após transcorrido considerável lapso temporal.

Sustenta, ademais, que a instituição financeira agiu no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, inexistindo qualquer ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil.

No tocante aos danos morais, argumenta que a autora não comprovou o abalo extrapatrimonial alegado, baseando-se em meras alegações desprovidas de prova, e que a condenação, nos moldes fixados, representaria enriquecimento sem causa, devendo ser afastada ou, sucessivamente, reduzida com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada totalmente improcedente ou, subsidiariamente, que seja reduzido o quantum indenizatório fixado a título de danos morais (Id. 347798373).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 347798377).

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id.347798375.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside em saber se os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da apelada decorrem de contratação válida e regularmente celebrada e se cabível o dano moral.

A apelante sustenta que o contrato foi firmado com a apresentação dos documentos pessoais da apelada e que, caso terceiros tenham feito uso indevido desses documentos, a responsabilidade seria da própria consumidora, por negligência na guarda de seus dados.

O argumento não prospera.

Cuida-se de relação de consumo, regida pelo
Código de Defesa do Consumidor
, sendo a responsabilidade da instituição financeira de natureza
objetiva
, nos termos do
art. 14 do CDC
e da
Súmula 479 do STJ
, que assim dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Nesse regime, incumbia à apelante demonstrar, de forma cabal, a existência de contratação válida, com inequívoca manifestação de vontade da consumidora — seja por instrumento escrito devidamente assinado, seja por meio eletrônico dotado de mecanismo seguro de autenticação.

Esse ônus, todavia, não foi satisfatoriamente cumprido.

Com efeito, a instituição financeira limitou-se a apresentar
telas sistêmicas unilaterais
, sem qualquer elemento externo de autenticação — ausentes assinatura física, registro biométrico ou outro mecanismo idôneo de identificação da vontade negocial. Tal documentação, por si só, é insuficiente para comprovar a contratação, conforme entendimento pacífico desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Igualmente, a alegação de
exercício regular de direito
(art. 188, I, do CC) não socorre a apelante. O exercício regular de direito pressupõe a existência de um direito legítimo a ser exercido.

Inexistindo contrato válido, não há direito a ser exercido, e os descontos realizados configuram conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil.

Mantém-se, portanto, a declaração de nulidade da cobrança e a determinação de cessação dos descontos, tal como fixado na sentença recorrida.

Ademais, a conduta da apelante consistente na realização de descontos mensais, sem autorização, em verba de natureza
alimentar
destinada ao sustento da apelada, ultrapassa, em muito, o patamar do mero aborrecimento cotidiano.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura
dano moral

in re ipsa
, ou seja, dano presumido que independe de prova do efetivo abalo psicológico, porquanto a própria conduta ilícita, por sua natureza e repercussão, é suficiente para caracterizar a violação à dignidade da pessoa humana.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL MANTIDO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos discutidos nos autos, condenar a requerida à restituição da quantia de R$ 270,00, referente aos descontos realizados entre fevereiro e julho de 2024, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova da contratação de serviços justifica a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição dos valores; e (ii) saber se os descontos não autorizados justificam indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

Aplicam-se as normas do CDC, com inversão do ônus da prova, em razão da natureza consumerista da relação. A ré não comprovou a contratação nem a autorização para os descontos, configurando falha na prestação do serviço. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral mostra-se adequado. Destaca-se, sobremodo, que a parte autora, ora recorrida, trata-se de pessoa idosa e hipossuficiente. Constatada a ausência de comprovação de má-fé, a repetição do indébito deve ser realizada de forma simples, conforme o art. 42, p.u., do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ré não comprovou a contratação nem a autorização para os descontos, configurando falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, p.u.; CC, art. 405.Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.o 10123942120238110006, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024.”
(N.U 1013862-95.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026)

A fixação do valor da indenização por danos morais é tarefa que exige do julgador sensibilidade e equilíbrio, devendo ser pautada pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em consideração, entre outros fatores: a

extensão e a gravidade do dano sofrido pela vítima; a conduta do ofensor e o grau de sua culpa ou dolo; a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da condenação
, com vistas a desestimular a reiteração da conduta ilícita; o
caráter compensatório da indenização
, com vistas a amenizar o sofrimento experimentado pela vítima; e o

enriquecimento sem causa
, evitando-se que a indenização se converta em fonte de lucro indevido para o lesado.

Assim, diante do caso concreto, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
fixado na sentença recorrida revela-se adequado e dentro dos parâmetros de entendimento desta Câmara Julgadora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença vergastada e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026